Tribunal: TJSP
Processo: 1008495-23.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Pretensão de obstar ordem de demolição do imóvel da Impetrante - Construções em área de preservação permanente - Direito líquido e certo não demonstrado pela prova pré-constituída - "Writ" que não admite dilação probatória - Poder-dever do Município de fiscalização da ocupação do solo - Sentença denegatória da ordem mantida por seus próprios fundamentos -

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Pretensão de obstar ordem de demolição do imóvel da Impetrante - Construções em área de preservação permanente - Direito líquido e certo não demonstrado pela prova pré-constituída - "Writ" que não admite dilação probatória - Poder-dever do Município de fiscalização da ocupação do solo - Sentença denegatória da ordem mantida por seus próprios fundamentos - Artigo 252, do RITJSP.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426695
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008495-23.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PRISCILA
RIBEIRO VITOR DIAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Voto no 40.167
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625
Comarca
:TAUBATÉ
Apelante(s)
:PRISCILA RIBEIRO VITOR DIAS
Apelado(s)
:MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Apelação Cível - Mandado de segurança - Pretensão de obstar
ordem de demolição do imóvel da Impetrante - Construções em
área de preservação permanente - Direito líquido e certo não
demonstrado pela prova pré-constituída - “Writ” que não admite
dilação probatória - Poder-dever do Município de fiscalização da
ocupação do solo - Sentença denegatória da ordem mantida por
seus próprios fundamentos - Artigo 252, do RITJSP.
Recurso não provido.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Priscila Ribeiro Vitor Dias em razão de ato coator praticado por Paulo
Fortes Neto, engenheiro do Município de Taubaté consistente na
determinação de desocupação bem como demolição do imóvel da
Impetrante.
Narra ser proprietária do imóvel situado na Rua
Paineiras (antiga Rua Particular da Baracéia) no 73 e 80 (zona rural), no
Município de Taubaté. Sustenta a ocorrência de prescrição consumativa,
eis que reside no imóvel alvo da ordem de desocupação há mais de 30
anos. A Impetrante diz que plantou árvores na margem do rio objetivando
protegê-lo
contra
assoreamento.
Subsidiariamente,
requer
seja
a
Municipalidade compelida a doar à Impetrante outro imóvel de menor
tamanho, mas não inferior a 1.000 m2, bem como a construção, neste
local, de casa com cinco dormitórios, dois banheiros, cozinha, sala, copa
e lavanderia, com todo o aparelhamento urbano de energia elétrica,
água e esgoto, além de suíte para acolhimento da sogra idosa da
Impetrante.
Deste modo, requereu a concessão da ordem
para suspensão da demolição do imóvel, garantindo à família o direito à
moradia. Juntou procuração e documentos (fls. 12/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
3
A liminar foi deferida (fls. 33/34).
Notificado (fls. 43/45), a autoridade coatora
apresentou informações (fls. 46/59).
O Ministério Público em parecer de fls. 173/176
opinou pela denegação da ordem.
A r. sentença de fls. 179/184 prolatada pelo mm.
Juiz Carlos Eduardo Borges Fantacini denegou a ordem, revogando a
liminar concedida. Não houve condenação em honorários advocatícios,
dada a previsão contida na Lei no 12.016/2009.
Apela a Impetrante pugnando pela reforma do
julgado.
Preliminarmente,
sustenta
a
ocorrência
de
prescrição
consumativa do direito da Municipalidade promover a desocupação do
imóvel em questão. Argumenta, ainda, que a Impetrante não foi intimada
para se manifestar sobre as informações apresentadas pela autoridade
coatora e sobre a manifestação do Ministério Público. No mérito, aponta
que não havia rio a época em que o imóvel objeto da ordem de
desocupação foi construído. Subsidiariamente, requer a reforma parcial
da r. sentença para que seja promovida a demolição apenas da casa
antiga, mantendo as demais intactas. Traz jurisprudência em seu favor (fls.
187/195).
Contrarrazões às fls. 211/225.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 239/241).
É o relatório.
A Impetrante questiona ato da Municipalidade
de Taubaté que determinou a demolição de imóvel construído
irregularmente em área de proteção permanente; alega que ocupa a
área há muitos anos, sem oposição, tornando indevida a desocupação
sem o devido processo legal (fls. 01/10).
Inicialmente, cumpre consignar que de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
4
com o art. 12, da Lei no 12.016/091, não há que se falar em necessidade de
intimação do impetrante para se manifestar sobre as informações
prestadas pela autoridade coatora e sobre a manifestação do Parquet.
Pois bem.
A disciplina do artigo 1o da Lei no 12.016/09 assim
dispõe:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça.”
Como ensinam Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald
e Gilmar Ferreira Mendes:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para
ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante; se sua existência for duvidosa, se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”
(Mandado de Segurança e ações constitucionais, 36a edição, pag. 36
e ss).
No caso sob exame, o direito a permanecer no
local, definido como área de proteção ambiental, não pode ser tida
como incontroverso e, por consequência, comparado ao direito líquido e
certo. Considerando a documentação apresentada pela Impetrante, o
imóvel em que está localizada a construção irregular situa-se em área de
preservação permanente (fls. 5).
Para a viabilidade do mandado de segurança, é
necessário comprovar, estreme de dúvidas, a existência do direito líquido
1 Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá
o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10
(dez) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
5
e certo, cuja plausibilidade deve ser verificada de imediato,
independentemente da produção de provas. Com isso, quer-se dizer que
é imprescindível prova pré-constituída a ser trazida a Juízo junto à petição
inicial, a fim de demonstrar a liquidez exigida pela ação mandamental em
apreço, o que não ocorreu na hipótese.
A alegação de que somente o imóvel mais antigo
estaria inserido na área de preservação permanente depende de prova
pericial, inadmitida na via do “mandamus”.
No mais, deve ser a sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por se mostrar
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se que isto não configura omissão ou
ofensa ao dever de fundamentação, conforme a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
12/08/2015).
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos
na sentença e abaixo transcritos:
Vistos.
PRISCILA
RIBEIRO
VITOR
DIAS
impetrou
MANDADO
DE
SEGURANÇA contra ato do SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, sustentando ilegalidade de ato da autoridade
impetrada, que determinou a desocupação forçada bem como a
demolição da edificação em que reside com sua família, situada em
área de preservação permanente, certo que a Prefeitura se omite há
mais de 30 anos em proteger os leitos dos rios e suas alterações
naturais. Há abuso de autoridade no oferecimento de terreno em
outro local distante de um kit de construção, tudo insuficiente para as
necessidades de sua família, muito menos em prazo exíguo.
Tutela de urgência concedida (fls. 33/4).
Foram prestadas as informações de fls. 46/59, sustentando a
legalidade do ato, dado o interesse público na preservação
ambiental, invocando a súmula 613 do STJ.
O Ministério Público apresentou parecer pela denegação da
segurança (fl. 173/6).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
6
DECIDO.
Inviável a concessão da segurança pleiteada.
Como é sabido, a concessão do mandamus tem lugar em casos de
violação a direito líquido e certo do impetrante, consoante se extrai
do disposto no art. 5o, inciso LXIX da Constituição da República.
Direito líquido e certo é aquele inequívoco, comprovado de plano,
conforme a lição de Hely Lopes Meirelles:
“É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado
de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”
(“Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, Malheiros, 27a
ed., p. 36/7).
Com efeito, a par da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, no caso presente não se observa, dos documentos
juntados aos autos, a nulidade apontada pelos impetrantes, antes o
exercício regular de um poder-dever administrativo.
Não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo
(conveniência e oportunidade); restringindo-se à verificação de
legalidade do ato e, quanto a tal aspecto, não há mácula a ser
reconhecida na atuação da municipalidade.
A área pretendida pelos impetrantes trata-se de área de proteção
ambiental, especificamente área de preservação permanente, às
margens de rio, especialmente protegida, que vem sofrendo com as
ações desencadeadas pelas invasões ilegais e ocupações desordenadas.
No caso sob exame, o direito a permanecer na localidade, à
evidência não pode ser tido como demonstrado e, por consequência,
tido como direito líquido e certo.
A Constituição Federal, em seu artigo 225, prevê a necessária
proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com
imposição ao Poder Público e a toda coletividade do dever de
preservação. O §1o, inciso III do art. 225 da CF, traz como medida para
assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado a atribuição do Poder Público, em todas as unidades da
federação,
a
possibilidade
de
definir
espaços
territoriais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
7
especialmente protegidos.
Como se sabe, a ocupação desordenada do solo poderá causar
irreparáveis prejuízos ao meio ambiente e aos próprios ocupantes,
privados de toda a infraestrutura urbana e passando a ter uma
existência pautada na miséria e na absoluta ausência do poder
público. Além disso, as gerações futuras dependem do zelo que hoje
se devotar à natureza. O direito ambiental estrutura-se no princípio da
prevenção, pois inestimável o bem tutelado. Prevenir é sempre melhor
do que tentar desfazer os nefastos efeitos da lesão efetiva. Ademais,
pouco importa o tempo de ocupação irregular, conforme súmula 613
do STJ:
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema
de Direito Ambiental”.
Assim, cabe ao Poder Público e, em especial, ao Município, usar do
poder de polícia para coibir as práticas ilegais e que causam
degradação ambiental em áreas verdes e especialmente protegidas
pelo ordenamento jurídico ambiental.
Ao lançar as notificações em face dos moradores do local
inadequado, a municipalidade atuou dentro da estrita legalidade,
objetivando preservar o meio ambiente e ainda o adequado
ordenamento, uso e ocupação do solo urbano.
Vale salientar que bem demonstrada a ocupação irregular, tanto que
objeto de autuação da polícia ambiental (fls. 60/2 e 73 e ss.), além de
inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, que cobrou das
autoridades municipais as providências para sanar o problema,
inclusive para realocar as famílias carentes através de programas
sociais disponíveis, evidente que não cabe ao Judiciário se imiscuir nos
detalhes da assistência a ser prestada pela município, dentro de suas
limitações legais e financeiras.
Observo que o direito à moradia é considerado direito fundamental e
social, consagrado constitucionalmente. Entretanto, o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado também é direito fundamental,
de natureza difusa, enraizado com direitos humanos de 3a geração.
Em um sistema de ponderação, no caso em comento, o direito ao
meio ambiente se sobrepõe, uma vez que implica em essencialidade
para a garantia da sadia qualidade de vida das presentes e futuras
gerações, afetando toda a sociedade.
Nota-se, assim, que não se observa mácula ao direito à moradia. O
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é difuso,
envolvendo não somente os direitos desta geração, mas também o
das futuras. Consequentemente, alguns direitos individuais sofrem
limitações em prol da coletividade, como forma, inclusive, de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
8
permitir a viabilidade e a continuidade da vida humana e dos demais
seres vivos.
Isto, por si só, afasta a aplicação dos rigorismos procedimentais, que
por vezes se contrapõem à consecução do interesse maior, qual seja,
a proteção ambiental.
A ordem administrativa de desocupação da área, seguida de
demolição, está revestida de legalidade, buscando preservar a área
pública de proteção ambiental, que vem sendo ocupada
indevidamente por particulares, que a utilizam com infringência de lei
ambiental.
Assim, adequada a atuação do Município, a quem cabe adotar as
medidas administrativas adequadas, proporcionais e razoáveis para
preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando
garantir a destinação institucional das Áreas de Proteção Ambiental.
Não há vício no ato administrativo de remoção dos impetrantes do
local, já que se trata de ocupação irregular em área ambientalmente
protegida. O ato administrativo de notificação, ademais, descreve
suficientemente sua fundamentação e objetivo, certo que houve
prévia instauração de procedimento administrativo, com exercício de
defesa e contraditório, inclusive apuração em procedimento da
Polícia Ambiental e do Ministério Público do Meio Ambiente.
Ademais, ressalta-se que o Município tem obrigação de regularizar os
loteamentos e ocupações irregulares em seu território, uma vez que o
artigo 30, VIII, da Constituição Federal lhe incumbiu de promover o
adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Igualmente, o artigo 182, caput, da Constituição dispõe que a política
de desenvolvimento urbano, executado pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município que é responsável
pelo ordenamento da ocupação urbana em seus limites geográficos
Competência comum para fiscalizar o meio ambiente (art. 23, VI, CF)
Ocupação irregular de área de proteção permanente e com risco de
deslizamento. Necessidade de remoção dos invasores e recomposição do meio ambiente
-
Sentença
parcialmente
modificada, apenas para que o valor da multa por atraso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
9
cumprimento da obrigação de fazer seja recolhido ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente Fundamental, instituído pela Lei
Municipal no 6.109/2005. Sentença parcialmente modificada. Recurso
voluntário da Municipalidade de Guarulhos parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação 0034434-42.2011.8.26.0224; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 1a Varada Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/07/2017; Data de Registro: 03/08/2017).
Cabe ao Poder Público, exercendo seu poder de polícia, averiguar, e
corrigir, erros ou inadequações existentes para manutenção das áreas
de preservação. Deste modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade
ou abuso de poder que macule a atuação Municipal, bem como
inexiste direito líquido e certo da impetrante em perpetuar a
ocupação ilegal realizada na área de preservação permanente.
Não se vislumbrando violação a direito líquido e certo da impetrante,
nem ilegalidade manifesta no ato atacado, inviável a concessão da
ordem, descabido nesta estreita via, ainda, querer impor qualquer
obrigação subsidiária à Municipalidade.
Ante o exposto, acolhendo formalmente a escorreita defesa e o bem
lançado parecer do Ministério Público também como razão de
decidir, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e DENEGO A SEGURANÇA,
revogada com efeito imediato a tutela antecipada, podendo a
Municipalidade desde logo promover a desocupação forçada do
local, independente de recurso ou não.
Nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105,
do STJ, não há imposição de honorários advocatícios na espécie.
P.R.I.C.
Pertinente trazer à baila as ponderações da d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 240):
No mérito, as informações e documentos juntados pelo município
demonstram que a medida de desocupação é legal, pois o imóvel se
encontra em área de preservação permanente nos termos dos artigos
4o, I, do Código Florestal e 79 da Lei Complementar Municipal no 07, de
17 de maio de 1991 (Código de Ordenação Espacial do Município de
Taubaté).
Além disso, a medida também tem fundamento em determinação do
Ministério Público do Estado de São Paulo, no âmbito do Inquérito Civil
no 14.0678.003139/2015-8.
O município tomou, ainda, providências para garantir à impetrante e
a sua família o direito à moradia, ofertando-lhes um terreno mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008495-23.2019.8.26.0625 -Voto no
10
cessão e materiais para construção.
No mais, impertinente a arguição de ocorrência
de prescrição, eis que o dano decorrente da degradação ambiental se
perpetua no tempo. Nesse diapasão, enquanto persiste a situação
danosa, não há que se falar em perda da pretensão de exigir a satisfação
das obrigações contidas na notificação de desocupação.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Deixa-se de aplicar o art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, visto que se trata de
mandado de segurança, cuja condenação na verba honorária é
inexistente.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT

Relator